Tribunal: CARF
Processo: 13830.002193/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/01/2003 a 28/09/2007
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A inaplicabilidade do artigo 146 do Código Tributário Nacional decorre da ausência de modificação no critério jurídico anteriormente adotado pela Administração Pública Tributária. A inexistência de pronunciamento oficial da Secretaria da Receita Federal, passível de confirmar a validade das classificações fiscais adotadas e atrair o princípio da proteção da confiança, afasta o argumento de alteração de critério jurídico
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área, informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AGENTE ESPUMANTE.
O produto descrito como agente espumante biodegradável AG-2 (PLUREX U3)" do fabricante SABO FOAM SRL" da Itália, com as características indicadas neste processo, encontra correta classificação tarifária na NCM 3402.11.90.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.002193/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.676 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/01/2003 a 28/09/2007
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. INAPLICABILIDADE.
A inaplicabilidade do artigo 146 do Código Tributário Nacional decorre da
ausência de modificação no critério jurídico anteriormente adotado pela
Administração Pública Tributária. A inexistência de pronunciamento oficial da
Secretaria da Receita Federal, passível de confirmar a validade das
classificações fiscais adotadas e atrair o princípio da proteção da confiança,
afasta o argumento de alteração de critério jurídico
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área, informa, se necessário, quais
são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições
normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AGENTE ESPUMANTE.
O produto descrito como “agente espumante biodegradável AG-2 (PLUREX
U3)" do fabricante “SABO FOAM SRL" da Itália, com as características
indicadas neste processo, encontra correta classificação tarifária na NCM
3402.11.90.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.002193/2007-97
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, em afastar a concomitância suscitada pelo conselheiro Pedro
Sousa Bispo. Vencido o conselheiro Pedro Sousa Bispo; e (ii) por unanimidade de votos, em
dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório da Resolução no 3402-
002.313:
Trata-se de Auto de Infração para exigência de tributos e penalidades decorrentes
do erro da classificação fiscal do produto “agente espumante biodegradável AG-2” em
importações realizadas entre 2003 e 2007. Para a fiscalização, como uma preparação tensoativa,
este produto deveria ter sido classificado na NCM 3402.20.00 (Preparações acondicionadas
para venda a retalho). Por sua vez, a empresa entende ser correta a NCM 3402.11.90 por
entender ser um “Agente Orgânico de Superfície Aniônico"1.
A empresa adotava anteriormente a NCM 3402.19.00 (Agentes orgânicos de
superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho – Catiônico), tendo ingressado com
pedido de consulta para indicar que o correto seria a NCM 3402.11.90. Na resposta à Consulta, a
Receita Federal entendeu que o correto para a mercadoria seria a NCM 3402.20.00. Após a
solução de consulta proferida no processo n.o 13830.001017/2005-76, foi instaurado
procedimento de fiscalização, no qual foram apresentados dois laudos técnicos respaldando a
classificação fazendária. Nos termos da autuação:

1 3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho: 3402.11 - Aniônicos
3402.11.90 - Outros
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Não há dúvida quanto à correta classificação do produto na POSIÇÃO 34.02.
O erro do contribuinte deu-se a partir da subposição de 1° nível (quinto dígito). O
quesito n. 1 formulado pelo Auditor-Fiscal na análise da DI n° 02/0103206-0 (fls. 239 a
243) visava justamente saber se a subposição 3402.1 adotada pelo importador estava
correta; seguindo essa linha de raciocínio, sua pergunta foi direta e objetiva: “Trata-se
de agentes orgânicos de superfície?”
A resposta do LABOR (laudo às fls. 244 a 247) foi categórica: É conforme laudo
acima, trata-se de uma preparaçao tensoatíva contendo agente orgânico de
superfície aniônico em solução hidro alcoólica ”. Essa resposta, clara e objetiva, já
seria suficiente para comprovar a errônea subposição adotada pelo importador, pois,
somente se classificam nesta os agentes orgânicos de superfície.
Ainda no mesmo Laudo, no item II - Conclusão, o Labor informou que “Trata-se de
PREPARAÇÃO TENSOATIVA contendo agente orgânico de superfície aniônico em
solução hidroalcoálica ".
Em outra oportunidade, o mesmo produto foi objeto de exportação realizada através da
DDE n° 2040985300/3 e RE n° 04/1099037-002 (fls. 248 a 251), na Delegacia da
Receita Federal de Foz do Iguaçu, sendo retiradas amostras para análise laboratorial.
Nessa oportunidade, as amostras foram encaminhadas para outro laboratório, 0
Laboratório de Análises da Funcamp em Santos, e os resultados encontram-se
consolidados no Laudo n° 2994.01 (fls. 252 a 257).
A resposta ao quesito n° l foi taxativa: “NÃO SE TRATA DE OUTRO AGENTE
ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE. Trata-se de PREPARAÇÃO na forma de solução
aquosa à base de alquil sulfato, glícol e substâncias inorgânicas de cloreto, fosfato e
sódio, uma PREPARAÇÃO TENSOATIVA acondicionado para venda a retalho
O quesito n° 2 indagava se a composição química do produto correspondia a de um
agente orgânico de superfície. A resposta foi simples, objetiva e conclusiva: “NÃO”
Temos, portanto, dois laudos distintos, emitidos por dois Laboratórios de Análises
distintos e idôneos, e a conclusão foi basicamente a mesma: NÃO SE TRATA DE
AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE. TRATA-SE DE UMA PREPARAÇÃO.
Com isso, resta comprovado que o produto “Agente Espumante AG-2” não pode ser
classificado na subposição 3402.1, adotado pelo contribuinte, pois esta diz respeito
apenas e tão somente a “Agentes Orgânicos de Superfície”.
Corroborando esse entendimento, extraimos das NESH - Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado - da posição 34.02 os seguintes trechos:
“I.- AGENTES ORGANICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABOES)
(...)
II - PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM
(INCLUÍDAS AS PREPARAÇÕES AUXILIARES DE LAVAGEM) E
PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABAO, EXCETO
AS DA POSIÇÃO 34. 01.
O presente grupo compreende três categorias de preparações:
A. As preparações tensoatívas propriamente ditas.
Estas preparações compreendem, especialmente:
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

1) As misturas entre sí de agentes de supetfície do grupo 1, acima: misturas dos
sulforricínatos com alquilnaftalenos sulfonados ou com álcooís graxos (gordos*)
sulfatados, por exemplo.
2) As soluçoes ou dispersões de agentes de supefflcie do grupo I, acima, num
solvente orgânico: solução de um álcool graxa (gordo*) sulfatado em cicloexanol
ou em tetraidronaftaleno, por exemplo.
3) As outras misturas à base de um agente de superfície do grupo I acima: por
exemplo, as que contenham certa proporção de sabão, tais como o sulfonato de
alquilbenzeno com o estearato de sódio. (grifamos)
(...). "(grifamos)
É importante observar que a relação acima não é taxativa, e sim exemplificativa,
conforme atesta a palavra “especialmente”.
Resultados dos dois Laudos laboratoriais comprovaram ser o produto importado
uma PREPARAÇÃO, não podendo, portanto, ser classificado na subposição
3402.1. Mesmo o produto “contendo” um agente orgânico de superfície, a
subposiçâo 3402.1 está descartada em virtude de as NESH acima citadas
estabeleceram que as misturas entre si de agentes de superfície do grupo I e as
misturas à base de um desses agentes classificam-se no grupo II (PREPARAÇÕES
TENSOATIVAS, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares de
lavagem) e preparações para limpeza, mesmo contendo sabão, exceto as da posição
34.0). (e-fls. 225/227 - grifei)
Exige-se o recolhimento de II, IPI, PIS e COFINS na importação, acrescidos de
multa de ofício e juros, além da multa de 1% sobre o valor aduaneira pela incorreta classificação
fiscal.
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação, julgada improcedente pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, através do v.
Acórdão no 17-40.048 (e-fl. 795), assim ementado:
Assunto: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
O produto descrito como “agente espumante biodegradável AG-2 (PLUREX U3)" do
fabricante “SABO FOAM SRL " da Itália, com as características indicadas neste auto
de infração, encontra correta classificação tarifária na NCM 3402.20.00.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REVISÃO ADUANEIRA.
Não se considera alteração nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento, para os efeitos do art. 146 e 149 do CTN, a
reclassificação fiscal do produto importado, com alteração da NCM informada na
declaração de importação desembaraçada. Constatado recolhimento a menor dos
tributos aduaneiros, pelo importador no registro da declaração de importação, cabe o
lançamento de oficio. Decreto-Lei n9 37/66, art. 54.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Intimada desta decisão em 05/05/2010 (e-fls. 822), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 04/06/2010 (e-fls. 825/860) alegando, em síntese:
(i) a impossibilidade da revisão da classificação fiscal sob pena de alteração de critério
jurídico anterior. A Declaração de Importação seria uma norma individual e concreta que
foi inserida no sistema da Receita Federal que somente poderia ser modificada se
comprada falsidade, erro ou omissão dos elementos de declaração obrigatória, na forma
do art. 149, do CTN. Anexa aos autos declarações de importações dos anos de 1997 a
2002 que utilizaram da mesma classificação fiscal adotada pela empresa;
(ii) a ausência de erro na classificação fiscal. Afirma a empresa que "na sua acepção
original, o produto destina-se à formação de “espuma de combate ao fogo", sendo
envasada em cilindros. Acontece que, devido a sua composição química e apresentação
líquida, o mesmo pode ser utilizado com outros desideratos." (e-fl. 835) No caso da
Recorrente esse produto é utilizado para demarcação e identificação das áreas agrícolas
para identificar aquelas áreas que receberam a aplicação de agroquímicos. Com isso, não
seria um agente utilizado para lavagem ou limpeza, mas de um produto agrícola. Afirma a
empresa que “o agente espumante é adquirido em galões de 05 litros e sem passar por
qualquer processo de novo acondicionamento ou mesmo de fracionamento, é revendido
aos distribuidores da Recorrente.” (e-fl. 836) Sustenta que os laudos da FUNCAMP e do
Ministério da Fazenda confirmam que "produto em questão, quando misturado à água
efetivamente origina o liquido conforme narrado e reduz a tensão superficial da água, ou
seja, possui todos os atributos inerentes a um agente orgânico de superfície." (e-fl. 844)
Sustenta que a desconsideração do laudo apresentado pela empresa representa violação ao
contraditório e a ampla defesa;
(iii) erro na base de cálculo do PIS e da COFINS por ter incluído o valor do ICMS e das
próprias contribuições.
(iv) confiscatoriedade da multa e a inaplicabilidade da multa e dos juros por
inconstitucional e ilegal. Sustenta ainda a necessidade de relevação da multa aplicada por
ausência de dolo, fraude, simulação ou dissimulação.
Confirmada a realização do protocolo do Recurso em 04/06/2010 por meio do
despacho da e-fl. 863, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
Em 15/10/2019, após a inclusão do presente processo em pauta de julgamento, a
Recorrente protocolou petição às e-fls. 871/873 informando que ingressou com Ação
Declaratória para anular a decisão administrativa proferida no processo n.o 13830.001017/2005-
76 (processo judicial n.o 0001102-57.2008.4.03.6111) que teria transitado em julgado no sentido
de declarar nula a decisão de consulta para reconhecer “o direito de classificar o produto agente
espumante AG 2 na posição 3402.11.90 da TIPI” (e-fl. 872). A sentença acostada aos autos faz
referência a um laudo judicial que respaldou o entendimento do M. M. Magistrado.
Diante da dúvida sobre a possibilidade de a conclusão alcançada na decisão
judicial atingir a presente ação, vez que na sentença proferida foi expressamente reconhecida a
validade da classificação fiscal pleiteada pela empresa em sua consulta (NCM 3402.11.90),
inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da Resolução no
3402-002.313, com a seguinte determinação:
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Diante do exposto, para sanar dúvida quanto a aplicabilidade da conclusão alcançada
na ação judicial aos presentes autos, propõe-se a conversão do presente processo em
diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) Intime a Recorrente para informar quais foram os laudos a que a decisão judicial
proferida na ação judicial n.o 0001102-57.2008.4.03.6111 faz referência, anexando
ainda o laudo pericial judicial constantes daqueles autos que foram relevantes para
formar a convicção daquele julgador;
(ii) Elabore relatório informando os efeitos daquela ação judicial nos presentes autos,
identificando se constariam dos presentes autos eventuais elementos probatórios que
não teriam sido analisados naquela ação judicial ou se todas as provas anexadas aos
presentes autos foram levados em consideração na ação judicial.
Concluída a diligência, antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente
do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 5
(cinco) dias.
Com o cumprimento da diligência e manifestação da Recorrente, os autos
retornaram para novo sorteio e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado na Resolução no 3402-002.313, o Recurso Voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.

2. Preliminarmente

2.1. Da alegada alteração do critério jurídico da autuação
Considerando a discussão levantada pelo Recorrente quanto à impossibilidade de
reclassificação fiscal é importante de pronto frisar: inexistia qualquer manifestação da Secretaria
da Receita Federal que reconhecia a validade das classificações fiscais adotadas (base da
confiança2), necessária para atrair a aplicação do art. 146, do CTN, à luz do princípio da proteção
da confiança e da moralidade administrativa.
Com efeito, todas as declarações de Importação anexadas pela empresa aos autos
(e-fls. 703/720) foram em despacho aduaneiro normal, não constando o canal de conferência das
mercadorias. Inclusive, em uma das DIs consta expressamente que não foi realizada a vistoria

2 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 476-477
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

aduaneira das mercadorias na Zona Primária (dados complementares da DI 00/07299315 - e-fl.
713). A Recorrente, portanto, não demonstrou que aquelas declarações de importação teriam sido
objeto de análise do fisco quanto àquelas importações.
Inclusive, a empresa apresentou pedido de consulta sobre a matéria em
06/06/2005 na qual expressamente informou que a matéria não foi objeto de análise anterior
pela Receita Federal. Naquela oportunidade, informou a empresa na condição de consulente:
a) não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou já instaurado, para apurar fatos
que se relacionem com a matéria objeto da consulta;
b) não está intimada a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta;
c) o fato nela exposto não foi objeto de decisão anterior, ainda não modificada,
proferida em consulta ou litígio em que foi parte. (e-fl. 260 - grifei)
Naquela consulta, a empresa pretendia utilizar a classificação fiscal 3402.11.90
em substituição à utilizada anteriormente de 3402.19.00. Como trazido na consulta:
VI - Classificação Fiscal Adotada
34.02.19.00 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a
retalho - CATIÔNICO - OUTROS
VII – Classificação Fiscal Pretendida
34.02.11.30 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a
retalho - ANIÔNICO - OUTROS
VIII - Considerações finais:
A consulente, pretende a alteração da classificação à vista do Laudo Técnico elaborado
pelo IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Relatório de Ensaio n° 921 143-303, de
23 de fevereiro de 2005, revelando na composição do produto, a "presença
preponderante de glicol e um tensoativo aniônico sulfatado. (e-fl. 262)
Somente depois desta consulta que a Receita Federal expressamente se
manifestou no sentido de que a classificação fiscal correta a ser adotada pela empresa para a
mercadoria em litígio seria a NCM 3402.20.00.
É o que se depreende da Solução de Consulta DIANA/SRRF/8aRF n.o
12/2007 (e-fls. 275/278):
Assunto: Classificação Fiscal de Mercadorias
CÓDIGO TEC 3402.20.00
Mercadoria Preparação tensoativa em solução aquosa, à base de alquil sulfato, glicol e
substâncias inorgânicas, acondicionada em galões de 5 litros, denominada Agente
Espumante-AG-2. .-Fabricante: Sabo Foam SRL, Itália. (e-fl. 275)
O produto sob consulta trata-se de uma preparação tensoativa à base de agente orgânico
de superficie aniônico, alquil sulfito, em solução aquosa contendo ainda glicóis e
substâncias inorgânicas. Assim, inclui-se na posição 3402, que compreende as
preparações tensoativas.
4. O texto da subposição 3402.20 é assim definido:
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

3402.20 - PREPARAÇÕES ACONDICIONADAS PARA VENDA A RETALHO”
O produto sob análise apresenta-se acondicionado em galões de 5 litros prontos
para serem vendidos diretamente aos consumidores sem novo acondicionamento,
portanto, acondicionado 'para venda :a retalho. Assim, inclui-se 'na subposição .-
3402.20, que não .apresenta desdobramento em item e subitem." (e-fl. 277 - grifei)
Assim, no presente caso, a Administração não trouxe uma interpretação da
legislação aplicável para as mercadorias envolvidas na autuação no qual teria o Recorrente se
baseado para realizar sua classificação fiscal. Não se identifica, portanto, um critério jurídico
adotado anteriormente pela Administração Pública que teria sido modificado na presente
autuação.
Esclareça-se: nas declarações de importação transmitidas entre 2003 e 2007, a
empresa adotou uma classificação fiscal das mercadorias (NCM 3402.19.00 e 3402.11.90). Esses
lançamentos por homologação realizados pelo sujeito passivo foram revisados de ofício pela
Administração Pública, com fulcro no art. 149, V, do Código Tributário Nacional – CTN, com a
lavratura do presente Auto de Infração.3 Essas declarações não foram sujeitas à conferência
aduaneira anteriormente, sendo que somente com a solução de consulta emitida que a Receita
Federal externou a posição no sentido de que a NCM correta para o produto seria a 3402.20.00.
Em suma, o trabalho fiscal foi realizado dentro dos limites da revisão aduaneira
autorizada pelo art. 54 do Decreto-lei n.o 37/19664.
Portanto, entendo que não há que se falar em alteração de critério jurídico no
presente caso, motivo pelo qual afasto a preliminar invocada pela defesa.
3. Mérito
3.1. Da classificação fiscal da mercadoria
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência de tributos e penalidades decorrentes do erro da classificação fiscal do produto “agente
espumante biodegradável AG-2” em importações realizadas entre 2003 e 2007.
Para a fiscalização, como uma preparação tensoativa, este produto deveria
ter sido classificado na NCM 3402.20.00 (Preparações acondicionadas para venda a retalho).
Para a Contribuinte está correta a NCM 3402.11.90 por entender ser um
“Agente Orgânico de Superfície Aniônico"5.

3 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:(...) V -
quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a
que se refere o artigo seguinte;
4 "Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional
ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma
que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que
trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo DL no 2.472/88)"
5 3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho: 3402.11 - Aniônicos
3402.11.90 - Outros
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

A classificação fiscal das mercadorias é uma atividade complexa que requer a
compreensão técnica das características dos produtos para o correto enquadramento no Código
NCM. O Sistema Harmonizado oferece uma estrutura internacionalmente reconhecida para essa
classificação, garantindo a consistência e a uniformidade nas tarifas aduaneiras aplicadas pelos
países membros.
Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem elucidado em julgamento
neste E. CARF de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, que consignou em sua ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no
âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O
perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário,
quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida instituição,
buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos elementos que
compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre classificação, e aprovada a
solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida dos resultados do laudo
correspondente para a correta classificação da mercadoria. (...)"
(Acórdão n.o 3401-003.229 - Processo no 11128.006876/2003-09 - Relator:
Conselheiro Rosaldo Trevisan) (sem grifos no texto original)
No presente processo, entende a fiscalização que as mercadorias importadas
denominadas de Agente Espumante biodegradável AG-2 seriam Preparações acondicionadas
para venda a retalho enquadradas na NCM 3402.20.00, consoante firmado na Solução de
Consulta DIANA/SRRF/8aRF n.o 12/2007 (e-fls. 275/278), transmitida para a ora Recorrente.
Por outro lado, para a Recorrente, essas mercadorias se enquadram na NCM 3402.11.90, por se
tratar de um agente orgânico de superfície.
Para compreender melhor a discussão, importante trazer a redação da NESH das
notas do capítulo 34 e da posição 3402 que indicam o que se entende por agente orgânico de
superfície e o que seriam as preparações tensoativas:
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

3. - Na acepção da posição 34.02, os agentes orgânicos de superfície são produtos
que quando misturados com água numa concentração de 0,5%, a 20°C, e deixados
em repouso durante uma hora à mesma temperatura:
a) originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem
separação da matéria insolúvel; e
b) reduzem a tensão superficial da água a 4,5x10 - 2 N/m (45dyn/cm), ou menos.
(...)
I. - AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES)
Os agentes orgânicos de superfície desta posição são compostos de constituição química
não definida que possuem um ou mais grupos funcionais hidrófilos e hidrófobos, em
proporção tal que, misturados com água na concentração de 0,5% à temperatura de
20°C e, em seguida, deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura,
produzem um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável, sem
separação de substâncias insolúveis (Ver Nota 3 a) do presente Capítulo). Para os
efeitos da presente posição, uma emulsão não deve ser considerada como sendo
estável se, após ter sido deixada em repouso durante uma hora a 20°C; 1)
partículas sólidas forem visíveis a olho nu; 2) estiver separada em fases que possam
ser distintas visualmente; ou 3) estiver separada em uma parte transparente e uma
parte translúcida visíveis a olho nu.
Os agentes orgânicos de superfície são suscetíveis de formar uma camada de absorção
numa interface e, nesse estado, apresentam um conjunto de propriedades físico -
químicas, particularmente uma atividade de superfície (por exemplo: redução da
tensão superficial, formação de espuma, emulsificação, ação molhante), donde a
designação de “agentes de superfície”.
Todavia, os produtos que não são suscetíveis de reduzir a tensão superficial da água
destilada a 4,5 x 10 - 2 N/m (45 dyn/cm) ou menos, com uma concentração de 0,5% à
temperatura de 20°C não se consideram agentes de superfície e excluem-se desta
posição.
Os agentes orgânicos de superfície podem ser:
1) Aniônicos. Ionizam-se em solução aquosa, para fornecer íons orgânicos
carregados negativamente e responsáveis pela atividade de superfície. Consistem
especialmente em sulfatos e sulfonatos de gorduras, de óleos vegetais
(triglicerídeos) e de ácidos resínicos; em sulfatos e sulfonatos de álcoois graxos
(gordos*); em sulfonatos de petróleo, por exemplo, de metais alcalinos (incluídos os
que contenham uma determinada proporção de óleo mineral), de amônia ou de
etanolaminas; em alquilpoliétersulfatos; em alquilsulfonatos ou alquilfeniletersulfonatos; alquilsulfatos, alquilarilsulfonatos, especialmente os
dodecilbenzenossulfonatos técnicos.
Estes agentes de superfície podem conter, em pequenas quantidades, como
impurezas resultantes da fabricação de álcoois graxos (gordos*), alquilatos ou
outras matérias - primas hidrófobas que escaparam à sulfatação ou à sulfonação.
Também podem conter pequenas quantidades de sulfato de sódio ou de outros sais
minerais residuais, em proporção que, em geral, não ultrapassa 15%, expressa em
sais anidros.
2) Catiônicos. Ionizam-se em solução aquosa, para fornecer íons orgânicos carregados
positivamente e responsáveis pela atividade de superfície. Consistem, especialmente,
em sais de aminas graxas (gordas*) e de bases de amônio quaternário.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

3) Não iônicos. Não libertam íons em solução aquosa. A solubilidade em água dos
agentes de superfície não iônicos resulta da presença, nas suas moléculas, de grupos
funcionais com forte afinidade pela água. Consistem, principalmente, em produtos de
condensação de álcoois graxos (gordos*), de ácidos graxos (gordos*) ou de alquilfenóis
com óxido de etileno, e em etoxilatos de amidas de ácidos graxos (gordos*).
4) Anfólitos. Podem, consoante as condições do meio, ionizar-se em soluções aquosas,
conferindo ao composto propriedades de agente de superfície aniônico ou catiônico.
Este comportamento iônico é análogo ao dos compostos anfóteros na acepção mais
geral. Citam-se aqui, por exemplo, proteínas alquilbetaínicas ou sulfobetaínicas, os
produtos da sua decomposição e os compostos de substituição dos ácidos
aminocarboxílicos, aminossulfônicos, aminossulfúricos e aminofosfóricos.
II. - PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM
(INCLUÍDAS
AS
PREPARAÇÕES
AUXILIARES
DE
LAVAGEM)
E
PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABÃO, EXCETO AS
DA POSIÇÃO 34.01
O presente grupo compreende três categorias de preparações:
A. As preparações tensoativas propriamente ditas.
Estas preparações compreendem, especialmente:
1) As misturas entre si de agentes de superfície do grupo I, acima: misturas dos
sulforricinatos com alquilnaftalenos sulfonados ou com álcoois graxos (gordos*)
sulfatados, por exemplo.
2) As soluções ou dispersões de agentes de superfície do grupo I, acima, num
solvente orgânico: solução de um álcool graxo (gordo*) sulfatado em cicloexanol ou
em tetraidronaftaleno, por exemplo.
3) As outras misturas à base de um agente de superfície do grupo I acima: por
exemplo, as que contenham certa proporção de sabão, tais como o sulfonato de
alquilbenzeno com o estearato de sódio.
4) As soluções ou dispersões de sabões em alguns solventes orgânicos, tais como o
cicloexanol. (As soluções de sabão em água, adicionadas, às vezes, de pequenas
quantidades (que, em geral, não ultrapassam 5%) de álcool ou de glicerol, são
sabões líquidos da posição 34.01).
As preparações tensoativas são utilizadas, pela sua ação de limpar, de molhar, de
emulsificar ou dispersar, em numerosas aplicações industriais, tais como:
1o) Agentes detergentes para a indústria têxtil, servindo para eliminar gorduras ou
sujidades durante a fabricação ou acabamento de têxteis.
2o) Agentes molhantes, emulsificantes, adjuvantes de apisoamento e de avivamento na
indústria têxtil.
3o) Agentes de reidratação (para couros e peles em bruto), agentes de
desengorduramento, molhantes para tingimento, agentes para uniformizar ou dar
tonalidades às peles, couros ou peleterias (peles com pêlos*).
4o) Matérias de base das preparações para lavagem descritas no grupo B seguinte (por
exemplo: preparações tensoativas aniônicas que podem conter quer como resíduos, quer
como componentes adicionados intencionalmente, quantidades significativas de sulfato
de sódio ou de outros sais minerais do gênero dos que resultam do processo de
fabricação do agente de superfície).
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

5o) Agentes de dispersão para a indústria do papel ou da borracha sintética.
6o) Produtos de flotação na indústria de mineração.
7o) Agentes emulsificantes para a preparação de produtos farmacêuticos ou de
cosméticos.
Este grupo não compreende os produtos e preparações tensoativos em que o
componente ativo é constituído parcial ou inteiramente por agentes orgânicos
tensoativos de síntese (que podem ser associados a sabão em qualquer proporção),
apresentados na forma de líquido ou de creme e acondicionados para venda a retalho
(posição 34.01).
Para respaldar o entendimento de que a mercadoria seria uma preparação
tensoativa, a Fiscalização se respalda no laudo da FUNCAMP, que respondeu diretamente aos
seguintes quesitos formulados pela fiscalização que buscava verificar a natureza técnica da
mercadoria (como agente orgânico ou como preparação):
QUESITOS FORMULADOS PELO A.F.R.F.
1 - Determinar a composição do produto;
2 - A composição apresentada no quesito anterior corresponde a um agente
orgânico de superfície. conforme preceitua a nesh. no cap. 34?
3 - Em sendo negativo o quesito 2, o produto corresponde a uma prep. Tensoativa
ou prep para lavagem ou prep. para limpeza, conf. preceitua a nesh no cap. 34?
4- Sendo negativos os quesito 2 e 3, o produto pode ser considerado como uma
preparação química à base de compostos orgânicos?
5- Outras informações que julgar necessária à correta classificação do produto (e-fl.
255)
Do laudo da FUNCAMP consta a seguinte conclusão:
CONCLUSÃO
Trata-se de Preparação na forma de Solução Aquosa à base de Alquil Sulfato, Glicol e
Substâncias inorgânicas de Cloreto, Fosfato e Sódio.
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1- Não de trata de Outro Agente Orgânico de Superfície.
Trata-se de Preparação na forma de Solução Aquosa à base de Alquil Sulfato,
Glicol e Substâncias Inorgânicas de Cloreto, Fosfato e Sódio, uma Preparação
Tensoativa acondicionado para venda a retalho.
2-Não.
3-A mercadoria analisada trata-se de preparação na forma de Solução Aquosa à base de
Alquil Sulfato, Glicol e Substâncias inorgânicas de Cloreto, Fosfato e Sódio, uma
Preparação Tensoativa acondicionada para venda a retalho.
4-Prejudicada.
5 - De acordo com Rótulo da Embalagem (Anexo I) a mercadoria de denominação
comercial AGENTE ESPUMANTE A G-2 é constituída de: Cloreto, Sulfito de Sódio,
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Cálcio e Magnésio, Sal inorgânico, Polimeril solúvel, Anticongelante, Anlicorrosivo,
Conservante, Agente Espumante e Agua; é utilizada para marcação de linha (uso
agrícola). (e-fl. 258)
O Laudo em referência indicou que a mercadoria sob análise seria uma mistura
que envolveria um agente orgânico de superfície e outras substâncias dentre as quais substâncias
Inorgânicas de Cloreto, Fosfato e Sódio, o que denotaria sua natureza de preparação.
De fato, a nota da NESH indica a necessidade da mercadoria não possuir muitas
impurezas para ser admitida como uma agente orgânico. Especificamente ao tratar dos agentes
aniônicos, na qual aduz a Recorrente que a mercadoria se enquadra, a NESH é clara ao afirmar
que “estes agentes de superfície podem conter, em pequenas quantidades, como impurezas
resultantes da fabricação de álcoois graxos (gordos*), alquilatos ou outras matérias - primas
hidrófobas que escaparam à sulfatação ou à sulfonação.” (grifei) Quanto a presença de sulfato
de sódio, a nota traz a impossibilidade de se ultrapassar uma proporção específica, indicando que
os agentes “podem conter pequenas quantidades de sulfato de sódio ou de outros sais minerais
residuais, em proporção que, em geral, não ultrapassa 15%, expressa em sais anidros.” (grifei)
Em sua defesa, a empresa não adentra especificamente nesta questão da
composição do produto, que foi um dos elementos principais trazidos pela fiscalização para
enquadramento como uma preparação.
A Recorrente afirma que o produto não seria utilizado para limpar, molhar,
emulsificar ou dispersar, como indicado na nota da NESH para as preparações e que teria as
características dos agentes orgânicos de superfície trazidas na nota 3 do capítulo 34 da NESH,
conforme Parecer Técnico do Sr. Ricardo Kooji Teramoto, realizado com base no relatório de
ensaio da empresa NEWTECH e do Dr. Omar A. El. Seoud. Segundo este parecer, a correta
classificação fiscal seria como um agente orgânico de superfície.
Vejamos:
Tomando
como
referência
as
NOTAS
EXPLICATIVAS
DO
SISTEMA
HARMONIZADO (NESH) e da Nomenclatura do SI-I, vigente a partir de 1 de janeiro
de 2002, que dispõe na Seção VI, Capítulo 34, Notas de Capítulo número 3:
“Na acepçao da posiçao 34.02, os agentes orgânicos de superfície são produtos
que quando misturados com água numa concentração de 0,5%, a 20°C, e
deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura:
a) originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem
separação da matéria ínsolúvel; e
b) reduzem a tensão superficial da água a 4, 5x1 0`2 N/m (45dyn/cm), ou
menos."
Solicitamos a realização das análises citadas acima aos laboratórios 1 e 2 mencionados
anteriormente.
Os resultados obtidos com estas análises se encontram em anexo.
RESULTADOS DAS ANÁLISES:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

1. As análises realizadas pelo' Laboratório de Química de Materiais/DEC do
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS - IPT, comprovam, pelos resultados
obtidos da solução preparada a 0,5% com água deionizada a 20°C:
-'Tensão superficial
Agua deionizada: 72,8 i 0,2 dinas/cm
Agente esptunante AG-2 - Lote 3/3007/ 127 - 02.08.2007: 33,4 :E 0,1 dinas/cm
- Aspecto da solução:
Solução amarelada transparente, homogênea e sem separação visível de material
insolúvel.
2. As análises realizadas pelo Laboratório do Grupo de Tensoativos e Polímeros do
INSTITUTO DE QUIMICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP,
comprovam, pelos resultados obtidos da solução preparada a 0,5% com água deionizada
a 20°C:
- Tensão superficial:
Agente espumante AG-2 - Lote 3/3007/ 127 - 02.08.2007: 30,98 dinas/cm
- Aspecto da solução:
Solução límpida.
CONCLUSÃO:
Tendo em vista os resultados obtidos descritos acima, bem como amparado no que
diz as “NOTAS EXPLICATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO (NESH) e da
Nomenclatura do SH, vigente a partir de 1 de janeiro de 2002, Seção VI, Capítulo
34, Notas de Capítulo número 3; sobre as propriedades de agente orgânico de
superficie, temos que o “Agente espumante AG-2 - Lote 3/3007/127 - 02.08.2007” é
um AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE. (e-fl. 757/759 - grifei)
As informações constantes dos relatórios suporte deste Laudo são as seguintes:
RELATÓRIO DE ENSAIO 081177 da empresa NEWTECH Engenharia, Consultoria,
Assessoria & Serviços S/C Ltda.
“(...) banda de absorção apresentada pela amostra, à 1.409,35 nm, é característico
da classe dos sulfato orgânicos" (e-fl. 768)
Análise do Professor Dr. Omar A. El. Seoud
“Foi recebida do Sr. Ricardo Kooji uma amostra liquida denominada Agente
espumante AG-2. L0te 3/3007/127. A partir desta. foi preparada uma solução a
0,5% peso/volume, a 20°C. A referida solução é límpida. e foi deixada em
repouso durante uma hora à mesma temperatura. A seguir foi determinado o
valor de tensão superficial desta solução a 20°C, usando o método de anel e um
tensiometro digital automático Lauda modelo TE1C. A média de 4 medidas foi
de 30.98 Dinaslcm (mN/m). (e-fl. 762)
A r. decisão recorrida entendeu que o produto possui diversos outros elementos,
enfrentando, ainda, a questão quanto a sua utilização, conforme abaixo reproduzido:
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

O produto importado, apesar de possuir um agente orgânico de superficie, não é
composto apenas por este agente orgânico de superficie, mas por vários outros
elementos. O próprio catálogo técnico do produto apresentado pela impugnante à
fl.
723
confirma
esse
fato
(“2.
COMPOSITION/INFORMATION
ON
INGREDIENTES ")
Ambos os laudos confirmam que o produto é uma “preparação tensoativa”.
Logo, o produto encontra descrição nas NESH da posição 3402, item II
PREPARAÇOES TENSOATIVAS, letra A, número 3): “As outras misturas à base
de um agente de superfície do grupo 1”
Sendo consenso que o produto esta acondicionado para a venda a retalho, percebe-se
que ele seria corretamente classificado na NCM 3402.20.00.
A impugnante afirma que o produto não é uma preparação pois sua aplicação (agente de
demarcação em lavouras) não está citada entre as possíveis aplicações descritas nas
NESH da posição 3402. Ocorre que o texto da posição 3402 que introduz essas
aplicações dispõem:
“As preparações tensoativas são utilizadas, pela sua ação de limpar, de molhar,
de emulsyicar ou dispersar, em numerosas aplicações industriais, tais como: (..) ”
(grifo meu)
A leitura atenta das NESH permite concluir que a relação apresentada de
aplicações é exemglificativa. Logo, por uma questão de lógica, o fato da aplicação
do produto não estar citada não implica que o mesmo não seja uma preparação
tensoativa. Portanto, sem sentido a afirmação da impugnante.
Sendo uma preparação e não simplesmente um agente orgânico de superfície, fica
afastada NCM 3402.11.90. (e-fls. 800/801 - grifei)
A princípio, não havia elementos nos autos para afastar a natureza de preparação
da mercadoria, como uma mistura de elementos que envolve, inclusive, um agente orgânico. As
questões técnicas trazidas pela empresa, até aquele momento, não afastavam a premissa adotada
pela fiscalização de que o produto é uma preparação, e não um agente ou, ainda, que o produto
teria uma composição com a proporção autorizada na NESH para se caracterizar como um
agente orgânico de superfície aniônico, na forma pretendida (“pequenas quantidades de sulfato
de sódio ou de outros sais minerais residuais, em proporção que, em geral, não ultrapassa
15%, expressa em sais anidros.”).
Todavia, a Recorrente veio aos autos informar que ingressou com ação
judicial declaratória visando cancelar a decisão administrativa de consulta proferida no
processo que originou a presente ação fiscal (processo administrativo n.o
13830.001017/2005-76). Informou, ainda, que o processo não se refere ao período de
apuração objeto do presente processo, tão somente ao período posterior a outubro/2007:
Houve prolação de decisão sobre a Consulta, que, para o produto em supedâneo, deveria
ser adotada a seguinte classificação: 3402.20.00 - “Preparações acondicionadas para
venda a retalho”.
Em face de tal decisão, e por não representar o correto deslinde para o caso em tela, foi
interposto Recurso Especial Administrativo. Todavia, o recurso restou não admitido.
Inconformada, a Peticionária não encontrou alternativas a não ser se socorrer do Poder
Judiciário.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Assim, foi proposta Ação Ordinária, que visou a anulação da decisão administrativa
proferida no processo de classificação fiscal e declaração como correta da
classificação adotada pela Peticionária (doc. anexo).
Tal Ação recebeu o número 0001102-57.2008.4.03.6111 e tramitou perante a 2a Vara
Federal da Subseção Judiciária de Marília/SP.
Cumpre deixar consignado que a ação visou os fatos ocorridos posteriormente ao mês
de outubro de 2007. Isto porque o período que antecede o mês apontado, é referente ao
presente Processo Administrativo.
Com efeito, houve prolação de sentença favorável à Peticionária, tendo sido julgado
procedente o pedido realizado, declarada nula a decisão administrativa de classificação
fiscal e reconhecido o direito de classificar o produto agente espumante AG 2 na
posição 3402.11.90 da TIPI (doc. anexo).
Inconformada, a União Federal interpôs Recurso de Apelação, que foi julgado
improcedente (doc. anexo).
Os autos transitaram em julgado em 20 de junho de 2017 (doc. anexo).
Desta forma, percebe-se que há decisão judicial transitada em julgada que dispõe que a
classificação correta do produto agente espumante AG 2 é a da posição 3402.11.90 da
TIPI. (e-fl. 872)
A documentação anexada pela empresa confirma o relato acima, que
expressamente indicou na ação judicial que não estava discutindo o período referente ao Auto de
Infração (e-fl. 877):

Por sua vez, a decisão judicial se respaldou em laudo pericial com a seguinte
conclusão:

Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Como relatado, diante da dúvida sobre a possibilidade de a conclusão alcançada
na decisão judicial atingir o presente processo, vez que na sentença proferida foi expressamente
reconhecida a validade da classificação fiscal pleiteada pela empresa em sua consulta (NCM
3402.11.90), inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-002.313, com a seguinte determinação:
Diante do exposto, para sanar dúvida quanto a aplicabilidade da conclusão alcançada
na ação judicial aos presentes autos, propõe-se a conversão do presente processo em
diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
Intime a Recorrente para informar quais foram os laudos a que a decisão judicial
proferida na ação judicial n.o 0001102-57.2008.4.03.6111 faz referência, anexando
ainda o laudo pericial judicial constantes daqueles autos que foram relevantes para
formar a convicção daquele julgador;
(ii)
Elabore relatório informando os efeitos daquela ação judicial nos presentes autos,
identificando se constariam dos presentes autos eventuais elementos probatórios
que não teriam sido analisados naquela ação judicial ou se todas as provas
anexadas aos presentes autos foram levados em consideração na ação judicial.
Concluída a diligência, antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente
do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 5
(cinco) dias.
Em resposta ao ITEM II, em Informação Fiscal a Unidade Preparadora
assim concluiu:
Quanto ao solicitado no item “2” da intimação, a Recorrente se limitou a frisar que todos os
laudos citados versam sobre o mesmo produto, objeto tanto do Auto de Infração de que
trata o presente processo administrativo, quanto do processo de Consulta à classificação
fiscal do produto, quanto do Mandado de Segurança impetrado com o intuito de anular a
decisão proferida na referida Consulta. Por outro lado, a perita registrou no item “I.
INTRODUÇÃO”, letra “c”, do laudo pericial judicial, as informações “Fabricante: SABO
FOAM SRL- Via Caravaggi- 24040 Levate (BG) Itália” (sic).
Por esta perspectiva, respondendo à pergunta feita pelo Julgador na parte final do item
“(ii)”, tanto a perita, quanto o importador, parecem confirmar que as mercadorias analisadas
na seara judicial são idênticas às que foram objeto dos despachos aduaneiros que
motivaram a presente autuação. Contudo, a Recorrente não especificou literalmente qual(is)
Declaração(ões) de Importação amparou(aram) a importação do produto do qual foi retirada
a amostra citada no laudo judicial em comento.
Para subsidiar a formação de convicção do Julgador acerca desse aspecto, este Auditor
Fiscal extraiu paralelamente dados do Sistema DW Aduaneiro (planilha em anexo) relativos
às Declarações de Importação registradas pela Recorrente entre 2000 e 2019, por
intermédio das quais foram oferecidos a despacho produtos classificados na posição 3402,
buscando, principalmente, identificar o remetente das mercadorias no exterior (exportador e
produtor). Em sua imensa maioria, o exportador/ produtor foi a SABO FOAM S.R.L que,
por sua vez, é o exportador estrangeiro que consta da Declaração de Importação que
amparou o produto que serviu de base para a expedição do laudo pericial no 2994.01, da
FUNCAMP. Das 313 importações localizadas, somente 13 delas se originaram de
exportador diferente da Sabo Foam, o que representa, em dólares dos Estados Unidos da
América (US$ 7.689,06), pouco mais de 0,1% do total importado no período (US$
6.256.342,20). Além disso, as importações não originárias da Sabo Foam foram realizadas
nos anos 2000, 2001, 2002, 2004 e 2012. O laudo técnico judicial ora analisado foi
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

expedido em 2009, data em que era improvável a existência de estoque do produto que não
fosse originário da Sabo Foam.
Portanto, conquanto não se possa afirmar com absoluta certeza que as mercadorias
analisadas na seara judicial são idênticas àquelas de onde foram retiradas as amostras que
serviram de base para a emissão do laudo no 2994.01 da FUNCAMP, pode-se, por outro
lado, presumir tal identidade. Ademais, conforme já exposto acima, tudo indica que a perita
não se utilizou de novas amostras para formar as convicções que registrou no laudo técnico
judicial, já que todas as suas conclusões foram embasadas nos laudos dos laboratórios IPT,
FUNCAMP, NEWTECH e LABOR, que serviram de base para as reclassificações
ocorridas no despacho aduaneiro e para a solução da Consulta relacionada.
De qualquer forma, tal lacuna pode, ainda, ser sanada pelo importador, também em
manifestação que queira apresentar posteriormente à ciência do resultado da presente
diligência, inclusive com a indicação do número da Declaração de Importação pela qual foi
importado o produto de onde se retirou a amostra base do laudo emitido pela perita.
No que se refere ao item “3”, foi juntado o parecer técnico solicitado pela Jacto ao Sr.
Ricardo Kooji Teramoto, CRQ 04116024 (fls. 450 a 469 do processo judicial), o qual
analisa o conteúdo do laudo técnico emitido pela perita. A Recorrente não comentou se tal
parecer teve influência relevante na decisão judicial proferida. Note-se que o documento em
questão também não se debruça sobre resultados porventura obtidos após análise da suposta
amostra coletada na sede da Recorrente, mas se limita a comentar, do ponto de vista
técnico, o laudo pericial da Engenheira Cláudia que instrui a petição judicial. Em outras
palavras, as divergências entre a classificação arbitrada pela Receita Federal do Brasil e a
adotada pelo importador resultam de abordagens interpretativas distintas de mesma
documentação técnica.
Quanto aos elementos probatórios analisados no âmbito da ação judicial, verifica-se que a
impetrante não omitiu a existência dos laudos periciais que embasaram as reclassificações
do produto pela Receita Federal do Brasil (IPT, FUNCAMP, LABOR), tanto no curso do
despacho aduaneiro, quanto em sede de processo de Consulta. Pelo contrário, tais laudos
embasaram a documentação técnica apresentada pela peticionante em juízo. Sendo os
mencionados laudos a essência da celeuma, parece-me que não constam dos presentes autos
outros elementos probatórios relevantes que não tenham sido analisados na ação judicial.
Ressalva-se, contudo, que a Recorrente fez prova de juntada somente do laudo da
FUNCAMP ao processo judicial, não tendo anexado à sua resposta prova similar em
relação às cópias dos laudos do IPT, NEWTECH e LABOR, o que pode fazê-lo no prazo
aberto para sua manifestação.
Quanto à análise de eventuais reflexos jurídicos da ação judicial sobre o julgamento do
presente processo, entendo que extrapolam as competências deste Auditor Fiscal sob pena
de invasão de atribuições concernentes à instância julgadora.
Em manifestação de fls. 1.034, a Recorrente fez as seguintes observações:
A Peticionária concorda com a impressão contida no Relatório de Diligências, no sentido
de que o laudo se perfaz em um compilado dos laudos já existentes, não obstante tenha sido
feita menção à retirada da amostra do produto.
A Sra Perita não apresentou, em juízo, laudo de análise química laboratorial, conforme se
denota da cópia integral da ação judicial, que acompanha a presente petição.
Na sequência, no Relatório de Diligências, foram feitas considerações acerca da parte final
do item “ii” do questionamento formulado pela Nobre Conselheira do CARF.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Com efeito, após detida e pormenorizada análise, o nobre Auditor Fiscal afirmou que a
senhora Perita e também a Peticionária confirmaram que as mercadorias analisadas “na
seara judicial são idênticas às que foram objeto dos despachos aduaneiros” (grifos e
destaques nossos).
Adiante, trouxe demais considerações que o conduziram à conclusão de se trata do mesmo
produto, ainda que não tenham sido indicadas as DIs relativas ao produto, cuja amostra foi
retirada pela Sra Perita.
Para tanto, constatou que, nos registros do Fisco, a quase totalidade das importações do
referido produto, feitas pela Peticionária, foram do fornecedor SABO FOAM, o que é um
forte indicativo de que se trata do mesmo produto, além do que “O laudo técnico judicial
ora analisado foi expedido em 2009, data em que era improvável a existência de estoque do
produto que não fosse originário da Sabo Foam.”
Ainda para sustentar que se trata do mesmo produto, ressaltou que “a perita não se utilizou
de novas amostras para formar as convicções que registrou no laudo técnico judicial, já que
todas as suas conclusões foram embasadas nos laudos dos laboratórios IPT, FUNCAMP,
NEWTECH e LABOR, que serviram de base para as reclassificações ocorridas no
despacho aduaneiro e para a solução da Consulta relacionada.”
Por fim, quando oportunizado à Recorrente a indicação do número da DI pela qual
foi importado o produto cuja mostra foi retirada pela Sra. Perita, chamou a atenção a defesa para
o material analisado no Laudo Pericial. Vejamos:

Observou, ainda, que o Relatório Fiscal de fls. 213 trata do mesmo produto.
Vejamos:

Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002193/2007-97

Diante do resultado da diligência, no qual a Unidade Preparadora confirma a
identidade do produto analisado pela perícia e o objeto deste litígio, bem como a observação do
Auditor Fiscal de que o laudo da Sra. Perita Judicial é um compilado dos laudos já existentes, os
quais serviram de embasamento da defesa neste processo, entendo que a classificação fiscal
adotada judicialmente pode alcançar o caso sob análise.
Por sua vez, com a confirmação da perícia judicial sobre o enquadramento no
Código NCM 3402.11.90, resta esclarecido que está correta a classificação fiscal adotada pela
contribuinte, motivo pelo qual deve ser cancelado o lançamento de ofício.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1905
DF CARF MF
Original